Tribunal: STF
Processo: Rcl 90372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 9.2.2026, por Marcelo Gilberto Fernandes Júnior contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Processo n. 5007811-27.2025.8.24.0091, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:
“A pretensão cinge-se à ventilada possibilidade de reconhecer o direito à convocação para a 7ª fase do concurso regido pelo Edital
n. 005/2022/DP/CBMSC.
Para negar provimento ao recurso, a monocrática foi amparada nas premissas de que: a) ‘embora as Portarias invocadas já estivessem nos autos, a tese delas extraída não foi oportunamente suscitada, nem submetida ao crivo do juízo a quo, o que inviabiliza seu enfrentamento em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância’; b) (...) c) ‘o direito à prova não é prerrogativa incondicional, inexistindo razão para que o juízo protele a solução do feito com a produção de diligências que se revelam inoportunas ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia’; d) ‘a homologação do certame ocorreu em 27-6-2023 e seguiu fidedignamente a regra editalícia versante sobre a ‘classificação final e homologação do concurso’, a qual previa expressamente o resultado definitivo após a sexta etapa (fase) do concurso’; e) ‘as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes, de modo que o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital’ e f) não se identifica qualquer ilegalidade ou preterição apta a amparar a pretensão recursai,  visto que a exclusão do apelante se deu em estrita observância às regras editalícias, cuja força vinculante alcança tanto a Administração quanto os candidatos, inexistindo margem para reconhecer direito subjetivo à nomeação ou mesmo à inclusão no cadastro de reserva’ (Evento 10, 20). 
Em sua insurgência, o agravante sustentou que: a) ‘utilizou as Portarias nº 95 e 96/CBMSC corno prova e fundamento jurídico de seu pedido de reclassificação, não havendo qualquer inovação recursal’; b) ‘se a lei exige o exame toxicológico como requisito de ingresso - e o edital o consagra como fase  eliminatória obrigatória - é juridicamente impossível reconhecer a homologação do certame sem a conclusão dessa fase’; c) ‘a inexistência de cláusula de barreira significa que todos os candidatos aprovados até a sexta fase, inclusive o apelante, mantinham direito subjetivo de convocação para a sétima fase - sob pena de preterição e ofensa à isonomia entre os concorrentes’; d) ‘se o concurso realmente tivesse se encerrado na 6ª etapa, não haveria qualquer base jurídica para que os candidatos das posições 250ª a 264ª fossem convocados, incluídos e matriculados quase dois anos depois’; e) ‘a prova cuja produção foi indeferida – a lista consolidada de aprovados após a 7ª fase e as portarias de reclassificação - não era 'inútil', mas essencial para confirmar o fato central da controvérsia: a efetiva reclassificação e continuidade do concurso após a 6ª fase’; f) ‘a aplicação do Tema 376 é indevida, pois pressupõe a existência de cláusula de afunilamento expressa, o que não ocorre neste certame’; g) ‘negar essa reclassificação significa tratar desigualmente candidatos em idêntica situação, violando o princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) e o entendimento consolidado no Tema 784 do STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação quando há desistência de candidatos mais bem classificados’ (...)
Para dirimir a questão, necessário destacar que o edital é a lei interna do certame e vincula, inexoravelmente, tanto a Administração quanto os candidatos, não sendo possível, sob o pretexto de revisão judicial, alterar a sequência das fases, o momento da homologação ou o número de vagas originalmente previsto. 
No caso em exame, o instrumento convocatório do certame expressamente definiu que a classificação final e a homologação do concurso ocorreriam após a sexta etapa (investigação social), sendo a sétima fase (entrega de documentos e exame toxicológico) mero requisito eliminatório de ingresso na corporação, não etapa de classifica (...)
Não obstante o teor da regra editalícia estabelecida na deflagração do concurso, o art. 2º, XVII, da LC Estadual n. 587/2013 prevê o exame toxicológico como requisito de ingresso nas carreiras militares, não como etapa classificatória do certame. 
O mencionado dispositivo legal está assim redigido: 
Art. 22 São requisitos para o ingresso nas carreiras das instituições militares: 
[...] XVII - atestar, por exame toxicológico de larga janela de detecção, que não utiliza droga ilícita;  
Partindo da leitura expressa da legislação, certo que a 7ª etapa se destinava apenas à comprovação de requisitos pessoais e documentais, sem interferência na ordem classificatória. 
Nesse contornos, não prospera o aventado afastamento da norma no caso concreto, uma vez que houve apenas delimitação de sua incidência nos moldes a que se propõe, prevalecendo a determinação do edital ao dispor que a homologação e a classificação final do certame ocorreriam após a 6ª fase. 
A delimitação editalícia, ao prever a homologação do concurso após a sexta etapa, funciona como legítima cláusula de barreira,
cuja validade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 376: 
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. (...)” (fls. 2-17, e-doc. 5).

Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 12-16, e-doc. 5).

2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “afastou a exigibilidade do exame toxicológico expressamente previsto em lei como fase do concurso público, nos termos do art. 8º, inciso I, alínea ‘f’, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 587/2013; admitiu a homologação final do concurso público sem a realização de todos os exames legalmente previstos, em especial do exame toxicológico, em afronta direta ao art. 19 da Lei Complementar Estadual nº 587/2013, que condiciona o ingresso ao cargo à aprovação e classificação em todos os exames; suprimiu do ordenamento jurídico, no todo, a eficácia de normas legais que disciplinam as fases do concurso público e o momento de sua conclusão, sem declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos afastados”
(fl. 2). 

Afirma que “tal proceder configura hipótese típica de violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que o órgão fracionário afastou a incidência de normas legais em sentido formal, sem declaração de inconstitucionalidade e sem observância da cláusula de reserva de plenário, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal”
(fl. 2).

Ressalta que, “da leitura direta do dispositivo legal [art. 8º da Lei Complementar Estadual n. 587/2013], extrai-se que: o legislador qualificou expressamente o exame toxicológico como exame de seleção; o exame toxicológico integra, em igualdade normativa, o conjunto das fases do concurso público; todas essas fases possuem idêntica natureza jurídica (eliminatória), excetuada apenas a prova escrita, que é classificatória e eliminatória. Não há, no texto legal, qualquer distinção que permita excluir o exame toxicológico do conceito de fase do concurso público” (fl. 3).

Argumenta que “o afastamento da eficácia do art. art. 8º, inciso I, alínea ‘f’, e § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 587/2013 repercute diretamente sobre o art. 19 da mesma lei, cujo conteúdo normativo também foi integralmente esvaziado pela decisão reclamada[, pois] o concurso público somente se conclui validamente após a aprovação e classificação em todos os exames; a expressão ‘todos’ não admite exclusões, exceções ou flexibilizações interpretativas; o exame toxicológico, por integrar o rol do art. 8º, é indissociável da exigência contida no art. 19” (fl. 4).

Sustenta que, na decisão reclamada, houve “reconhecimento expresso de que a homologação ocorreu antes do exame toxicológico, (...) reconhecimento expresso de que o exame toxicológico era a fase subsequente [e] de que o concurso poderia ser homologado sem o exame toxicológico” (fls. 5-6).

Assevera que, de acordo com os dispositivos legais supostamente afastados “o exame toxicológico não possui natureza jurídica diversa das demais fases; todas as fases previstas no art. 8º, exceto a prova escrita, são igualmente eliminatórias; não há, no texto legal, qualquer autorização para que algumas fases eliminatórias sejam consideradas ‘dispensáveis’ para a homologação do concurso” (fl. 9).

Requer medida liminar “para que este Supremo Tribunal Federal: Suspenda imediatamente os efeitos dos acórdãos reclamados, que admitiram a homologação do concurso público antes da realização da sétima fase legalmente prevista (exame toxicológico)” (fl. 13).

 Pede, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para que sejam “cass[ados] os acórdãos proferidos no julgamento do Agravo Interno e dos Embargos de Declaração, por violação à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da Constituição Federal; Determine que outra decisão seja proferida, com observância da cláusula de reserva de plenário” (fl. 13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria afastado os arts. 8º e 19 da Lei Complementar Estadual n. 587/2013, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

Os artigos 8º e 19 da Lei Complementar catarinense n. 587/2013, que o reclamante alega terem sido afastados pela autoridade reclamada, assim dispõem:
“Art. 8º O candidato a ingresso nas instituições militares de Santa Catarina será submetido aos seguintes exames de seleção:
I - para ingresso nos Quadros de Oficiais e de Praças:
a) de avaliação de escolaridade, por meio de prova escrita;
b) de saúde (médico e odontológico);
c) de avaliação física;
d) de avaliação psicológica;
e) de investigação social; e
f) toxicológico de larga janela de detecção;
(...)
§ 2º Os exames de saúde (médico e odontológico), de avaliação física, de avaliação psicológica, exame toxicológico, de capacitação técnica e de investigação social, realizado por meio do QIS, serão eliminatórios.”

“Art. 19. Após ser aprovado e classificado em todos os exames e preencher todos os requisitos exigidos no concurso, o candidato deverá providenciar a documentação exigida para o ingresso no estado efetivo da instituição militar e entregá-la no órgão correspondente, nos termos previstos no edital do concurso público”

Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:
“No caso em exame, o instrumento convocatório do certame expressamente definiu que a classificação final e a homologação do concurso ocorreriam após a sexta etapa (investigação social), sendo a sétima fase (entrega de documentos e exame toxicológico) mero requisito eliminatório de ingresso na corporação, não etapa de classificação (Evento 1, Edital 7, 10): (...)
Partindo da leitura expressa da legislação, certo que a 7ª etapa se destinava apenas à comprovação de requisitos pessoais e documentais, sem interferência na ordem classificatória. 
Nesse contornos, não prospera o aventado afastamento da norma no caso concreto, uma vez que houve apenas delimitação de sua incidência nos moldes a que se propõe, prevalecendo a determinação do edital ao dispor que a homologação e a classificação final do certame ocorreriam após a 6ª fase” (fls. 4-5, e-doc. 5).

7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.

A autoridade reclamada não afastou os suscitados dispositivos da Lei Complementar estadual n. 587/2013, limitando-se a interpretá-los de forma sistêmica, aplicando-os segundo o que na Lei estabelecido.

8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora